Tribunal: STF
Processo: ARE 1263590
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL 07 RECORRENTES – TRÁFICO DE DROGAS; ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal e artigo 2º, da Lei nº 12.850/13). PRELIMINARES: a) Nulidade do processo diante da violação ao que dispõe o artigo 400, do Código de Processo Penal – INADMISSIBILIDADE – Prejuízo não demonstrado; b) Nulidade da interceptação telefônica obtida por meio de denúncia anônima – AFASTAMENTO. Mérito – PARCIAL PROVIMENTO – Delito de associação comprovado. Prova idônea e suficiente à condenação pela prática do delito de tráfico de drogas devidamente evidenciado pela ampla prova produzida sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Delito de organização criminosa não configurado – Ausência de recurso do Representante do Ministério Público – Absolvição com relação a um dos recorrentes e aplicação do princípio da consunção (Artigo 35, da Lei nº 11.343/06) aos demais. Manutenção do regime inicial fechado (Artigo 33, parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, do Código Penal) a 05 Apelantes e fixação do regime semiaberto (Artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal) a 01 dos recorrentes.
    Preliminares afastadas; 06 recursos parcialmente providos e 01 recurso provido” (págs. 435 do doc. eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 43-52 do doc. eletrônico 5).
    No RE, fundado no art. 102, III, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 1°, III; e 5°, XLVI e LVII, da mesma Carta, sob o argumento de que a pena e do regime inicial de cumprimento foram fixados sem a devida fundamentação (págs. 71-80 do doc. eletrônico 5).
    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:
    “[...]
    a) Do Apelante Fabiano:
    Na primeira fase, diante da culpabilidade do Apelante, configurada pela intensa reprovabilidade da conduta, verificada pela divisão específica de tarefas e organização meticulosa, esta última incomum a prática delitiva, denota maior juízo de reprovabilidade, pelo que aumento a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pela prática de cada delito, o que perfaz a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no mínimo legal pela prática do delito de tráfico, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 816 (oito centos e dezesseis) dias-multa, fixados no mínimo legal pela prática do delito de associação ao tráfico de drogas.
    Na segunda fase, diante da ausência de agravantes e/ou atenuantes, as penas permanecem conforme estabelecido na primeira fase.
    Na terceira e última fase, diante do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 somente ao delito de associação ao tráfico, e ausente o recurso do Representante do Ministério Público, mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena deste delito em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal.
    As penas devem ser somadas, conforme dispõe o artigo 69, do Código Penal, o que perfaz o total de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 1535 (mil quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, fixados no mínimo legal” (págs. 19-20 do doc. eletrônico 5).
    Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal – CP e Lei 11.343/2006), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nessa linha, são as ementas dos julgados abaixo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – OFENSA A ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.093.259-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 910.347-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.202.483-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 742.460-RG/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso (Tema 182 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”.
    Por fim, noto que pena foi estabelecida em 9 anos e 5 meses de reclusão, mostrando-se correto o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, a, do CP.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator